Tribunal: TJPA
Processo: 0009310-70.2008.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009310-70.2008.8.14.0006

RECORRENTE: EDIVALDO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO (
ART. 121, CAPUT C/C, ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
).
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural que é o Tribunal do Júri.

2.

Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3.

Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4.

. Recurso Denegado.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de ................ de 202
4.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00093107020088140006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

VARA DO TRIBUNAL DO JURI, ANANINDEUA/PA

RECORRENTE: EDIVALDO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO:

FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA, OAB/PA 5.555

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto pela defesa de
EDIVALDO FERREIRA DA SILVA
contra sentença que o pronunciou pela suposta prática da delitiva prevista no artigo 121,
caput
c/c, artigo 14, II, ambos do CPB.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 13 de abril de 2008, a vítima
MÁRIO LÚCIO MARECO
, acompanhado de seus dois filhos PAULO ROBERTO CARDOSO MARECO e DANIEL CARDOSO MARECO, caminhando pela rua Azaléia com a alameda Vitória avistou o acusado EDIVALDO e foi tomar satisfação com ele, porque anteriormente, em específico no dia 18 de março de 2008, a casa da vítima foi roubada pelo acusado e depois disso, teria ameaçado verbalmente os filhos de MÁRIO.

Neste momento, o acusado EDIVALDO e a vítima MÁRIO travaram uma discussão onde o ofendido teria dito: “além de tu me roubar, tu ainda quer matar meu filho?” (textuais).

Neste ínterim, MÁRIO virou de costas e EDIVALDO teria desferido violenta pancada com banco de madeira na cabeça da vítima, que foi levada para o hospital METROPOLITANO, onde permaneceu em coma na UTI por cerca de um mês.

A agressão ocasionou perda óssea na parte de trás do seu crânio.

- Denúncia oferecida em 12/06/2012 (id.15919653)

- Recebida em 02/07/2012 (id. 15919654).

- Sentença prolatada em

13/07/2023 (id. 15919799).

Pugna a defesa pela
:

1-
Absolvição
em razão da inexistência de provas e elementos indiciário idôneos suficientes quanto à participação do acusado no cometimento do delito a ele imputado, inclusive acolhendo

2- Seja reconhecida a
excludente de legítima defesa
;

3 - Desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Em contrarrazões recursais (id.16592894), a representante do Ministério Público, em primeiro grau, pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de ser mantida a decisão hostilizada.

Em juízo de retratação (id.15919812), o Juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia.

O
MP
de 2º grau, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
, para que o acusado seja submetido a julgamento como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do CPB.

É o relatório.

Belém, ..... de
........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Em sede de juízo de admissibilidade, observam-se preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

Passo à análise do mérito recursal.

I. DA IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO:

A defesa do recorrente pugna pela impronúncia do réu sob a alegação de inexistência de provas ante à ausência de exame de corpo de delito, visto que a vítima não se submeteu ao referido exame, concluindo não ser possível a aplicação do princípio in dubio pro societate.

Adianto que não lhe assiste razão.

Na presente fase processual dois requisitos são suficientes para o submeter o fato à apreciação do Conselho de Sentença, quais sejam: materialidade e indícios de autoria.

In casu, ambos restam configurados nos autos pelos depoimentos das testemunhas aptos a indicar indícios de autoria, bem como documentos que comprovam a materialidade do delito (id. 15919664 - Pág. 20 -23).

Ressalte-se, ainda, que prevalece nesta fase o princípio do jus accusationis (direito de acusar), consubstanciado no brocardo in dubio pro societate, de forma que a dúvida razoável acerca da autoria delitiva enseja a submissão do caso controvertido ao Colegiado Popular, órgão responsável por perquirir, em profundidade a prova angariada nos autos.

Sobre o assunto, com propriedade, doutrina Nucci:

“decisão de pronúncia, é a decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito. Embora se trate de decisão interlocutória, a pronúncia mantém a estrutura de uma sentença, ou seja, deve conter o relatório, a fundamentação e o dispositivo.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Tribunal do júri– 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.78)

Em reforço, veja-se a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de absolvição sumária ou impronúncia. Nesta etapa processual a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade. In casu, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sobretudo em função da confissão parcial do réu, que admitiu ter realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, além dos relatos da própria vítima. Outrossim, existente corrente probatória de que o acusado atingiu cinco tiros na vítima, exsurge inviável, nesta fase processual, a pretensão de desclassificação do crime para outro delito fora da competência do júri, pela alegada ausência de animus necandi. (...) Há indícios de que o acusado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima. Desta forma, configurada a possibilidade da qualificadora, deve esta ser submetida à análise pelo Tribunal do Júri. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 50096368320188210010 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2022) (grifei)

II- NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA

Constam nos autos provas suficientes para embasar a decisão de pronúncia, não sendo possível, nesta fase, reconhecer a da legítima defesa uma vez que não restou configurada de maneira inequívoca, devendo o acusado ser submetido a julgamento pelo conselho de sentença, competente para dirimir a controvérsia.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DÚVIDAS. QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. PARA A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA É NECESSÁRIO QUE SE APRESENTE SITUAÇÃO DE FATO QUE LEVE O AUTOR DO CRIME A SUPOR QUE ESTEJA NA IMINÊNCIA DE EXPERIMENTAR UMA AGRESSÃO INJUSTA, DE FORMA A PRESUMIR COMO LEGÍTIMA A SUA AÇÃO DEFENSIVA. 2. HAVENDO DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DE QUALQUER GESTO, ATUAL OU IMINENTE, QUE POSSA REPRESENTAR AMEAÇA DE AGRESSÃO INJUSTA POR PARTE DA VÍTIMA, E PERSISTINDO PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DA AUTORIA, IMPÕE-SE A MANTENÇA DA PRONÚNCIA A FIM DE SUBMETER O RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR, COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. (TJ-RO - RSE: 0002110- 77.2019.822.0014, JULGAMENTO: 05/11/2020, PUBLICAÇÃO: 26/11/2020). (GRIFO NOSSO).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 – ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

III- DA DESCLASSIFICÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL.

A defesa requer ainda a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

O pleito, igualmente, não merece acolhimento.

Da análise dos autos, não se verifica de forma inequívoca que o acusado não tenha tido o intuito de ceifar a vida da vítima.

Assim, não há que se falar em desclassificação, nos termos pleiteados pela defesa, pois a dúvida, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, reverte-se em favor da sociedade, cumprindo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a presença de dolo no caso concreto.

Neste sentido:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Assim, concluo que a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais e em consonância com os fatos extraídos dos autos, não sendo possível acolher os pleitos da defesa, os quais devem ser submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 13/06/2024